Tribunal: TCU
Processo: 014.946/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Relatório de Acompanhamento sobre insumos estratégicos no Ministério da Saúde - ciclo 1.

Inteiro teor:
Acórdão 2165/2024-TCU-Plenário Tratam os autos de Acompanhamento com o objetivo de avaliar o planejamento, as aquisições e a gestão dos insumos estratégicos para saúde (IES) no âmbito do Ministério da Saúde, decorrente do item 9.11 do Acórdão 313/2023-TCU-Plenário , bem como para monitoramento da implementação das deliberações então exaradas. Considerando o levantamento de informações sobre a aquisição de IES realizadas pelo Ministério da Saúde a partir de solicitação de suas diversas áreas técnicas; Considerando que o mapeamento realizado pela equipe de auditoria acerca dos processos concernentes a cadeia de fornecimento pela Fiocruz, via Acordo de Cooperação Técnica, possibilitou à equipe levantar os riscos associados, bem como identificar controles estabelecidos com vistas a mitigar possíveis efeitos; Considerando que a gestão eficiente de insumos estratégicos para saúde é essencial para que a população brasileira tenha acesso regular a medicamentos, hemoderivados, vacinas e testes laboratoriais, e os riscos identificados, caso se materializem, podem causar perdas ou indisponibilidade de IES para o SUS e aquisições por valores desvantajosos; Considerando a falta de normatização das atribuições conferidas à Coordenação-Geral de Planejamento, Monitoramento e Controle Logístico (CGPLAM), subordinada ao Departamento de Logística em Saúde (DLOG), o que pode comprometer o seu cumprimento em virtude da instabilidade e falta de transparência na sua definição, configurando falha na dimensão institucionalização da governança na gestão de IES; Considerando o expressivo volume de gastos categorizado como "não se aplica", sem informação detalhada dos valores, envolvendo montante superior a 35 bilhões de reais, classificado de forma geral; Considerando as informações acerca da condição atual das vacinas de Covid-19 que estavam nos estoques do MS em 31/5/2022 e o aproveitamento dos imunizantes em estoque, além de haver processo específico tramitando neste Tribunal para tratar de perdas de vacina contra Covid-19 (TC Processo 031.627/2022-6 e Processo 007.329/2024-5 ), em atenção ao item 9.2 do Acórdão 313/2023-TCU-Plenário ; Considerando que, quanto aos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 313/2023-TCU-Plenário , relacionados à elaboração de planos de ação pelo Ministério, foram apresentadas ações iniciais no sentido de sanear as falhas apontadas na representação, porém ainda com necessidade de detalhamento de etapas, prazos e responsáveis, entre outros; Considerando que o Ministério da Saúde informou a adoção de ata de registro de preço com execução parcelada no caso de novas aquisições de IES que não disponham de informações precisas e confiáveis para definição do quantitativo, ou registros históricos de consumo, conforme recomendação constante do item 9.5 do Acórdão 313/2023-TCU-Plenário ; Considerando que, em relação ao item 9.6 do Acórdão 313/2023-TCU-Plenário , ainda não foi resolvida de forma satisfatória a questão dos aventais recebidos em doação, mantendo-se os altos custos altos mensais de armazenamento, que datam de dezembro de 2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dar continuidade ao acompanhamento, considerando os principais riscos associados ao processo de aquisição de insumos estratégicos para saúde por meio de Acordo de Cooperação Técnica com a Fiocruz; b) considerar o item 9.2 do Acórdão 313/2023-TCU-Plenário cumprido; c) considerar os itens 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 313/2023-TCU-Plenário em cumprimento, com a assinatura de novo e improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias para que o Ministério da Saúde apresente plano de ação com informações relativas às ações, responsáveis e prazos que permitam o monitoramento das atividades realizadas pelo MS na gestão de IES em relação aos itens 9.3 e 9.4; d) considerar o item 9.5 do Acórdão 313/2023-TCU-Plenário implementado; e) expedir as recomendações constantes do item 1.8; f) expedir a determinação constante do item 1.9; g) notificar o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos da recomendação constante do item 1.8.1 e da necessidade de tomar providências no sentido de categorizar os empenhos sem categorização específica; h) encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1. Processo TC- Processo 014.946/2023-8 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 009.914/2024-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.833/2024-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.411/2024-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Interessados: Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde (03.009.608/0001-75); Secretaria de Vigilância Em Saúde e Ambiente (00.394.544/0023-90); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.3. Órgão: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Recomendar ao Ministério da Saúde que: 1.8.1. em articulação com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fulcro no Princípio da Transparência Pública, art. 37 da Constituição Federal de 1988, aperfeiçoe a classificação dos gastos intitulados como "não se aplica" haja vista a materialidade dos valores apresentados; e 1.8.2. de acordo com o art. 4o, inciso X, do Decreto 9.203/2017, formalize as atribuições da Coordenação-Geral de Planejamento, Monitoramento e Controle Logístico, com base na dimensão institucionalização de governança. 1.9. Determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente estudo que considere o custo-benefício de se manter em estoque os aventais recebidos em doação ou de descartá-los, analisando, no mínimo, a perspectiva de distribuição para os entes subnacionais fundamentada em histórico de distribuição; a possibilidade de doações; o custo de descarte dos materiais (incineração e lixo comum); e a data de validade dos insumos, com solução final para a resolução desse estoque.